Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Fraude bancária. Responsabilidade objetiva. Conclusão: Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Questionamento sobre a existência de dívida com pedido de restituição de valores com dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) responsabilidade da instituição financeira sobre fortuito, “golpes da falsa central e do motoboy”, que resultou em compras realizadas por meio de cartão de débito e crédito parcelado; (ii) responsabilidade solidária da bandeira do cartão.
III. Razões de decidir
3. Na fraude realizada em operações bancárias incide a disciplina da responsabilidade pelo fato do serviço, na qual o fornecedor só não será responsabilizado se provar que o defeito inexiste, que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC) ou se configurado fortuito externo ou força maior.
4. Apenas o fortuito externo tem o condão de romper o nexo causal, porquanto o fortuito interno, aquele que ocorre dentro da órbita de atuação do fornecedor, integra o risco da atividade empresarial.
5. No julgamento dos REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, o STJ firmou a tese no Tema Repetitivo 466 de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros”.
6. O banco não possui meios de impedir as operações realizadas com o cartão de débito com o valor repassado imediatamente ao destinatário.
7. A bandeira do cartão de crédito figura como instituidora do arranjo e deve ser responsabilizada por fortuito interno decorrente de fraudes perpetradas no âmbito desse serviço.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A bandeira do cartão de crédito também deve ser responsabilizada por fortuito interno decorrente de fraudes perpetradas no âmbito do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; Lei 12.865/2013, art. 6o, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR; STJ, AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.